Tribunal: TJMT
Processo: 0011156-93.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011156-93.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN ANTUNES DE SOUZA - CPF: 044.712.981-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 081.799.391-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES - CPF: 077.873.721-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011156-93.2019.8.11.0015

APELANTE: WILLIAN ANTUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO QUANTO A APREENSÃO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas de que os entorpecentes apreendidos em poder do réu
se destinavam à comercialização
ou outra conduta típica.

“
Em razão da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, acarretando, via de consequência, a extinção da punibilidade da apelante, por ocorrência de prescrição (art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006)”
(TJ/MT, N.U 0001128-71.2019.8.11.0078).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011156-93.2019.8.11.0015

APELANTE: WILLIAN ANTUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Willian Antunes de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, sustenta que “
diante das dúvidas surgidas após a instrução processual, não há como afirmar, com a certeza que uma sentença condenatória exige, que o acusado realizou a conduta típica prevista no artigo 33 Lei de Drogas, o que impõe a desclassificação [...] para delito do art. 28 do referido diploma legal
”

(
Id.
219686661 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
219686664 - Pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento,
para
desclassificar o crime pelo qual o apelante William Antunes de Souza
foi condenado para o tipificado no
art. 28 da Lei no 11.343/2006
reconhecendo neste caso a ocorrência da prescrição
” (Id.
228646667 - Pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011156-93.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu, a José Fernando Rodrigues Nunes e a João Batista Martins da Silva o crime de tráfico de drogas, com participação de adolescente, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 17h45min, na residência localizada na Rua Alfredo Lenz, Bairro Santa Rita, próximo ao local conhecido como ‘Buracão’, em Sinop – MT, JOSÉ FERNANDO RODRIGUES NUNES, WILLIAN ANTUNES DE SOUZA e JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA, vulgo ‘Cabelo’, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando fim comum, com o envolvimento do adolescente Rian da Silva Cabral, tiveram em depósito e trouxeram consigo 04 (quatro) porções, com massa líquida total de 2,9 (dois gramas e nove decigramas), de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se no dia dos fatos que policiais militares em rondas pela Rua Alfredo Lenz, bairro Santa Rita, em Sinop – MT, avistaram os indiciados JOSÉ FERNANDO, WILLIAN e JOÃO BATISTA, bem como o adolescente Rian da Silva Cabral em um local conhecido como ponto de venda de drogas chamado ‘Buracão’ em atitude suspeita, já que todos tentaram empreender fuga assim que avistaram a guarnição policial. Relatou-se que, durante a tentativa de fuga, os policiais militares avistaram o indiciado WILLIAN dispensando alguns objetos e, em buscas pelo local, constataram que ele havia dispensado 04 (quatro) porções de cocaína e uma balança de precisão. Relatou-se ainda que os policiais militares lograram êxito em realizar a abordagem de todos os indiciados e do adolescente Rian, oportunidade em que localizaram a quantia de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) em poder do indiciado WILLIAN e a quantia de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em poder do iniciado JOÃO BATISTA. Além disso, os policiais militares encontraram no chão a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro trocado. Demonstrou-se que os indiciados JOSÉ FERNANDO, WILLIAN e JOÃO BATISTA, em coautoria e com o envolvimento do adolescente Rian, tiveram em depósito e trouxeram consigo, para fins de comercialização, as porções de droga acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares
[...]
(Id.
219684777 - pág. 81-83).

A ação foi julgada parcialmente procedente e apenas Willian condenado nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 219684793 - pág. 1-10).

Esquadrinho as provas produzidas.

A natureza nociva do material encontra-se demonstrada no Laudo de Constatação n. 500.2.04.2019.00882-01 (Id. 219684777 - pág. 194-195) e no Laudo Pericial n.3.14.2019.58252-01 (Id. 219684777 - pág. 248-249), que atestaram positivo para cocaína.

Na fase inquisitorial, o PM Ademar Baldoino dos Santos descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que esta guarnição do grupo CAR
estava em rondas
pelo Bairro Santa Rita, no local conhecido como ‘Buracão’, quando em frente a um barraco do grilo, que foi ocupado por suspeitos de estarem traficando na localidade, foi avistado vários suspeitos que, ao perceberem nossa chegada, tentaram evadir pelos fundos, mas já havíamos cercado o local e conseguimos fazer a abordagem de quatro suspeitos;
Que durante a tentativa de fuga foi observado que o suspeito Willian Antunes de Souza, que já assina por um crime, teria jogado algo pelo terreno; Que e busca pelo local foi encontrado quatro (4) pedras de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão e, no bolso do suspeito Willian, cerca de R$684,00 em dinheiro trocado,

sendo que ele seria o suposto dono do barraco;
Que também foi abordado o suspeito João Batista, vulgo ‘Cabelo’, que também tem passagem por tráfico de drogas, e em seu bolso estava a quantia de R$ 374,00 em dinheiro trocado e também um celular novo, que após checagem constou com restrição de roubo/furto, onde o proprietário foi acionado e disse que teria sido roubado na Avenida dos Ingás, no dia de ontem, que o mesmo foi avisado para comparecer nessa Depol; Que também foi localizado cerca de R$ 300,00 em dinheiro trocado jogado ao solo, uma aparadora de grama, marca Tecno, e um óculos escuro, marca Chilli Beans, no barraco e nenhum dos suspeitos assumiu ser proprietário; Que todos foram conduzidos a esta Depol para as demais providências [...]
(Id.
219684777 - pág. 94-96).

O relato do PM Adam Francisco Moreira
foi no mesmo sentido
(Id.
219684777 - pág. 98-100
).

O adolescente Rian da Silva Cabral alegou que estava passando pelo bairro e parou para conversar com José Fernado. Disse ainda que os policiais não encontraram nada de ilícito em seu poder (Id.
219684777 - pág. 102).

José Fernando Rodrigues Nunes negou ter envolvimento nos fatos, dizendo que o barraco pertence a ‘Pedreiro’ e é frenteado por usuários (Id. 219684777 - pág. 110-114).

Willian Antunes de Souza aduziu que “
estava na casa do ‘Pedreiro’, local de abordagem, fumando pasta-base de cocaína quando a Polícia Militar chegou”
, sendo que não tentou fugir e não sabe a quem pertence a balança de precisão encontrada (Id. 219684777 - pág. 124-128).

João Batista Martins da Silva informou que é usuário de drogas e que não sabe quem é o proprietário da droga e da balança localizada pela polícia (Id. 219684777 - pág. 138-142).

Na instrução processual, o PM Adam
Francisco Moreira
ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: O senhor se recorda dessa ocorrência?

T: [...] sim senhora.

MP: Então nos conte do que você lembra, o que aconteceu aqui nesse dia dos fatos?

T: Estava em rondas nessa localidade, nesse famoso ‘Buracão’, um lugar que é bem conhecido por tráfico, por usuários de drogas, foi quando deparamos com esses cidadãos, que ao visualizar a guarnição, tentaram empreender fuga, onde
visualizamos o senhor Willian ‘dispersar’ alguns materiais, posteriormente ao fazer a revista na localidade encontramos essas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
.

MP: Pelo que está aqui do processo, vocês visualizaram, que vincula a essa droga foi só o Willian, é isso?

T: Sim.

[...]

MP: O senhor efetivamente viu que dispensou a droga e a balança de precisão foi o Willian?

T: Sim.

MP: O senhor viu isso?

T:
Ele que fez a menção de estar jogando alguma coisa
.

MP: Entendi,

[...]

MP: Foi encontrado dinheiro também na posse dele?

T: Se não me engano foi.

MP: Quanto a essa droga e a balança, algum deles assumiu que era o dono da droga e da balança?

T: Como sempre, nunca assume, ninguém sabe, ninguém.

MP: Nem mesmo o adolescente que estava lá?

T: Não, nem mesmo ele.

[...]

MP: Já conhecia alguma dessas pessoas de outras ocorrências, quem o senhor conhecia?

T: O Willian e o vulgo Cabelo.

MP: [...] e as outras ocorrências relacionadas a eles é de tráfico também?

T: Tráfico, uso, sim senhora.

[...]

MP: No local só havia essas quatro pessoas, os três maiores e o adolescente?

T: Pelo que me recordo sim senhora, quatro pessoas.

[...]

Defesa: O local da apreensão era no ‘Buracão’?

T: É uma residência, é um barraco lá na verdade, que fica junto com esse ‘Buracão’, faz fundo para esse buraco.

Defesa: E essa residência era uma boca de fumo?

T: É conhecida por ser boca de fumo
,
não é uma residência, é um barraco onde eles utilizam para estar utilizando as drogas
.

Defesa: Tá, e o senhor tem conhecimento de quem era dono da boca?

T: Não
.

Defesa: Certo, a guarnição veio por qual rua, pela que estava na frente do barraco?

T: Na rua lateral, Rua Alfredo Lenz ali, rua lateral.

Defesa: E aí teria corrido para onde?

T: Eles correram para trás [...], que dá nesse buraco, tem um córrego ali que sempre que eles veem a guarnição correm para esse córrego para sair na rua de trás.

Defesa: Era à noite?

T: Era de tardezinha.

Defesa: A quantidade de droga apreendida o senhor lembra?

T: Não me recordo muito bem não senhora.

Defesa: O senhor chegou a questionar os suspeitos, que encontraram dinheiro junto com eles, de onde provinha o dinheiro?

T: Não, eu particularmente não, quem fez essa entrevista foi o soldado Baldoino, que estava à frente da guarnição nesse dia, ele que fez a entrevista com os conduzidos.

[...]

Defesa: O senhor afirma novamente que teriam só essas quatro pessoas no local?

T: Pelo que me recordo sim senhora, pelo que me recordo sim, não lembro de mais ninguém.

Defesa: Na declaração na polícia que o senhor prestou [...], fala que o senhor teria dito que “foram avistado vários suspeitos, que ao perceberem nossa chegada tentaram e
vadir pelos fundos, mas já havíamos cercado o local e conseguimos fazer a abordagem de quatro suspeitos”?

T: Não me recordo quantas pessoas mais que tinham na abordagem, que a gente conseguiu abordar foram quatro, mas não me recordo quanto que tinha, se eram mais, que todo mundo saiu correndo, não deu para... [...]
(Id. 219684777 - pág. 441).

O PM Ademar Baldoino dos Santos detalhou a ocorrência, conforme transcrito:

MP: O senhor se recorda desses fatos?

T: Sim.

MP: Então pode nos contar o que aconteceu?

T: Tem um local que já é bem conhecido nosso como ponto de venda de entorpecentes, há muito tempo esses suspeitos traficavam naquela localidade, só que era bem difícil conseguir fazer a abordagem deles nesse local, geralmente porque eles utilizavam olheiros nesse local, pois isso tinha uma grande quantidade de gente no local, porque também tinha uma rota de fuga pelos fundos desse terreno, onde tinha uma ponte, que era só uma tábua, eles corriam por cima do córrego e escapavam para dentro da mata, só que nós, já sabendo dessa situação, que a gente já tinha ido outras vezes lá e não tinha êxito em flagrar no local, a gente conseguiu parar as motos um pouco antes do local identificado como ponto de venda de entorpecente, dois policiais desceram e foram pelos fundos do terreno, eu e outro policial entramos pela frente;
no momento que nós entramos pela frente começou uma correria muito grande, os suspeitos tentaram evadir pelo fundo, nesse
momento que foram evadindo soltaram algumas coisas pelo chão, inclusive foi o Willian que foi soltando algumas coisas pelo chão,
só que como já tinha dois policiais pelos fundos cessou a fuga deles, foram abordados, fizemos a busca pelo local e foi encontrado os entorpecentes, dinheiro com o suspeito Willian [...], também foi encontrada uma quantidade grande de dinheiro jogada no chão, perguntado para eles ninguém quis ser proprietário do dinheiro, aí a gente pegou, fez a condução de todos para a delegacia.

MP: [...] o senhor já esclareceu que ali era um lugar conhecido pela venda de drogas, sempre nesse local eram vistas essas três pessoas, o José Fernando, o João Batista e o Willian?

T: Sim, ali é um grilo nos fundos do Bairro Jardim Santa Rita, e
eles teriam se apossado desse barraco no grilo somente com o intuito de fazer venda de entorpecentes, não tinha nenhum morador que residia lá, era apenas para fazer traficância no local
.

MP: Nesse dia específico que vocês fizeram a abordagem, quem efetivamente foi visto com droga e balança de precisão foi o Willian?

T: Sim.

MP: Porque o senhor falou que dispersaram [...], aliás, o senhor viu o Willian jogando a droga e a balança?

T: Sim, vi exatamente.

MP: Então nesse momento específico a droga e a balança foram ligadas ao Willian, aos demais não?

T: Isso.

[...]

MP: No momento em que vocês chegaram só havia essas quatro pessoas, que são os três réus mais o adolescente, pelo que consta na ocorrência tinha um adolescente também chamado Rian?

T: Isso.

MP: Só havia essas quatro pessoas, não tinham outras ali?

T: Não recordo.

MP: Algum deles aí confirmou ser o dono da droga ou o dono da boca, o dono da balança?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Ninguém, nem o adolescente?

T: Também não.

MP: O senhor já conhecia os três réus de outras ocorrências?

T: Já, o Cabelo tem umas duas prisões, a gente fez a prisão dele na rodoviária, que é um ponto de venda também [...], o Willian [...] já fez outras prisões dele também, ele é costumeiro ficar nessa localidade traficando, o José Fernando tinha relação muito próxima com outras pessoas que a gente já prendeu também nessa localidade [...]. [...]
(Id. 219684777 - pág. 441).

No interrogatório judicial, Willian sustentou que: 1) estava no local fazendo uso de drogas, não comercializando; 2) quando a polícia chegou, dispensou uma pedra e a lata em que ‘estava fumando’; 3) a balança foi encontrada ‘depois do brejo’ e não lhe pertence; 4) havia mais pessoas no local, que se evadiram; 5) o dinheiro encontrado em seu bolso provém de seu trabalho; 6) ‘Rian tinha acabado de chegar no local’; 6) quem vendia as drogas empreendeu fuga
[...]
(Id. 219684777 - pág. 441).

João Batista e José Fernando não foram ouvidos, em decorrência da revelia decretada (Id. 219684777 – pág. 439).

É caso de desclassificação.

Não há dúvida que o réu portava uma pequena quantidade de cocaína no dia em que ocorreram os fatos.

A prova testemunhal produzida converge com a declaração dele nesse sentido.

Contudo, não se extrai do conjunto probatório elementos que confirmem a traficância.

Os policiais não presenciaram atos de mercancia.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina. Não houve investigação prévia, campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar a comercialização ou qualquer outra conduta capaz de caracterizar o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 imputado ao réu.

Os celulares apreendidos (Id.
219684777 - pág. 163).
tampouco foram periciados.

Apesar de acondicionada em porções individuais, a
quantidade de droga – 2,9g (dois gramas e nove decigramas
) de cocaína
–
não é expressiva.

A balança de precisão encontrada pelos policiais no desenrolar da diligência não é suficiente para se concluir que o réu é traficante.

Como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a
s testemunhas presenciais não visualizaram o apelante dispensando exatamente as drogas e a balança de precisão apreendidas, e sim, ‘algo’, isto é, coisa indeterminada. Além disso, os entorpecentes e objetos apreendidos foram localizados no local, e não em posse específica de Willian
” (Id.
228646667 - pág. 7).

Ademais, a dinâmica da ocorrência torna crível a alegação de que o apetrecho não pertencia a ele.

As provas demonstram que, além de Willian, José Fernando, João Batista e do adolescente Rian, outras pessoas empreenderam fuga quando a polícia chegou.

Aliás, como os policiais disseram, o local ‘faz fundo com o tal ‘Buracão’’ e

“é conhecido por ser boca de fumo, não é uma residência, é um barraco, onde eles utilizam para estar utilizando as drogas”,
de modo que poderia ter sido descartada por qualquer um.

E nem se diga que os registros criminais de Willian – que apresenta anotações por roubo, receptação, ameaça e posse de drogas para consumo e condenação definitiva por violação de domicílio e roubo
–
comprova a prática ilícita que lhe foi atribuída nesta ação penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
apontamentos referentes ao histórico criminal do réu em nada contribuem para formação do juízo condenatório no que se refere à autoria delitiva” [...]
(STJ, HC n. 691.344/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita que foi descartada por ele.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

No contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ilustra o entendimento:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2.
A apreensão de 10g (dez gramas) de cocaína e 25g (vinte e cinco gramas) de maconha indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.), e o indivíduo apontado pelos agentes policiais como usuário que teria comprado o entorpecente do réu, não foi ouvido em juízo.

4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.215/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não ficou demonstrada inequivocamente destinação da droga para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante (4 gramas de maconha e 5 gramas de crack), o que não se altera pela forma de embalagem
.

3. O fato de o sentenciado, embora primário e com bons antecedentes, registrar outras ações penais em curso, não se mostra suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido o agravante flagrado vendendo ou expondo à venda, bem como por não ter havido a apreensão de balança de precisão ou de outros apetrechos para a comercialização de drogas.

4. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, diante do princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.039/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

E não destoam os julgados deste tribunal:

[...] A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Diante da desclassificação operada, impositivo reconhecer a prescrição.

O art. 30 da Lei de Drogas estabelece que “
prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

In casu
, a denúncia foi recebida em 29-10-2019 (Id. 219684777 - pág. 290).

Não há notícia quanto a ocorrência de nenhuma outra causa interruptiva descrita no art. 117 do Código Penal.

Destarte, fica claro que do marco até a presente data transcorreu prazo superior ao período exigido na legislação

Os julgados colacionados ilustram a conclusão:

[...] Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, quando transcorrido o prazo prescricional de 2 (dois) anos (arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006). [...]
(TJ/MT, N.U 0043610-45.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

[...] Em razão da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, acarretando, via de consequência, a extinção da punibilidade da apelante, por ocorrência de prescrição (art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006). [...]
(TJ/MT, N.U 0001128-71.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Willian Antunes de Souza e
desclassifico
o crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
declarando extinta sua

punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição
, com fundamento no art.
109 c/c art. 117, inciso I, do Código Penal e no
art. 30 da Lei n.11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024